Tribunal: TJBA
Processo: 8044307-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044307-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: FRANCISCO OTAVIO LIMA FERREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
CANDIDO DORTAS DE ARAUJO, MARCO ANTONIO CORDEIRO FERREIRA

REQUERIDO: ANTONIO MOREIRA FERREIRA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO D ARROLAMENTO NÃO RETIRA O DIREITO DO FISCO DE DISCORDAR DO VALOR ATRIBUÍDO AO BEM PELOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE DE NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 663 DO CPC.
INVENTÁRIO AINDA SE ENCONTRA EM FASE DE APRESENTAÇÃO DE PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, INEXISTINDO AS CITAÇÕES, BEM COMO A MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA E DE EVENTUAIS INTERESSADOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS PRELIMINARES.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA.

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de alvará para alienação antecipada de imóvel de espólio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática
ao argumento de que, ao entender exigir avaliação judicial e manifestação prévia da PGE, ignorou o rito de arrolamento sumário e a avaliação já realizada pela SEFAZ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas, adotando entendimento de que, mesmo no rito de arrolamento e com ITCMD homologado, a alienação antecipada por valor inferior à avaliação fiscal exige cautela, mediante prévia avaliação judicial ou concordância expressa da Fazenda.

5. A suposta existência prévia de documentos nos autos de origem não altera a conclusão do julgado, que se fundou primordialmente na necessidade de segurança jurídica quanto ao valor da venda.

6. A pretensão de revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador deve ser veiculada por meio do recurso adequado.

IV. Dispositivo

7. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração no
agravo de instrumento nº
8011500-72.2024.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
FRANCISCO OTAVIO LIMA FERREIRA,
atuando na qualidade de inventariante dos espólios de Antônio Moreira Ferreira e Célia Lima Ferreira
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.